Tribunal: TJMT
Processo: 1024934-85.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024934-85.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despesas Condominiais, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 70.521.901/0001-04 (AGRAVANTE), CONDOMINIO HOTEL M. G. FLATS - CNPJ: 19.793.623/0001-97 (AGRAVADO), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COTEJO FÁTICO QUE NÃO DEMONSTRA SUB-ROGAÇÃO DE PLENO DIREITO – DEVIDAMENTE INTIMADA A AGRAVANTE QUEDOU-SE INERTE – SUB-ROGAÇÃO CONVENCIONAL NÃO COMPROVADA – TERMO DE DISTRATO SEM CLÁUSULA EXPRESSA DE SUB-ROGAÇÃO

– VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1024934-85.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADO:

CONDOMÍNIO HOTEL M. G. FLATS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
CONCORDE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 250692671) que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela parte embargante, para manter a decisão que, diante da falta de comprovação da alegada sub-rogação, deferiu o pedido de restituição dos valores, remanescentes em conta judicial vinculada aos autos, ao autor/agravado.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“O v. acórdão incorre em manifesta contradição e obscuridade ao analisar a transferência de direitos decorrente do Distrato de Compra e Venda firmado entre a Embargante e Márcia Soffa, especialmente quanto aos efeitos jurídicos da unidade imobiliária nº 1603. A decisão revela-se contraditória ao exigir "expressa cessão" de direitos, ignorando a natureza jurídica do distrato como modalidade de extinção contratual que, por sua própria essência, restaura as partes ao status quo ante, com a retomada integral dos direitos originalmente constituídos. O acórdão silencia deliberadamente sobre a transferência automática de direitos, notadamente os frutos civis do imóvel, criando obscuridade jurídica que compromete a compreensão adequada da relação contratual.”
(sic).

Aduz que
“Ao fundamentar a tese mencionado o artigo 347 do Código Civil, o acordão incorreu em contradição, pois o referido artigo somente se aplica nas especificas hipóteses previstas em seus incisos: I - quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos; II - quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida, sob a condição expressa de ficar o mutuante sub-rogado nos direitos do credor satisfeito. Veja que no caso em apreço não se trata de nenhuma dessas hipóteses, pois a questão ora debatida é de quem seria o direito da penhora de crédito ocorrida no processo. No caso em tela não há que se falar em sub-rogação convencional, pois o acordão ignora a complexidade da relação jurídica subjacente e a natureza da transferência de direitos ocorrida no Distrato de Compra e Venda”
(sic).

Registra que
“a sub-rogação, no caso em tela, decorre da própria natureza do negócio jurídico realizado, onde a Concorde retomou integralmente os direitos sobre a unidade imobiliária, incluindo seus frutos e rendimentos”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos presentes embargos, para que se proceda ao
“[...] reconhecimento da contradição na interpretação do artigo 347 do Código Civil, com a necessária integração do julgado para esclarecer a natureza jurídica da sub-rogação no presente caso”
(sic).

Contrarrazões da parte embargada, pelo não conhecimento dos embargos.

Registrada a aptidão de julgamento do feito na sessão virtual dos dias 04 a 06/12/2024, sobreveio pedido de sustentação oral da parte interessada por meio de vídeo conferência, sendo o mesmo, nesta oportunidade,
indeferido
, por não encontrar respaldo no Regimento Interno deste Sodalício (art. 93, §13), tampouco no art. 937 do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar a suposta contradição e obscuridade, apontada no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – COTEJO FÁTICO QUE QUE NÃO DEMONSTRA SUB-ROGAÇÃO DE PLENO DIREITO – DEVIDAMENTE INTIMADA A AGRAVANTE QUEDOU-SE INERTE – SUB-ROGAÇÃO CONVENCIONAL NÃO COMPROVADA – TERMO DE DISTRATO SEM CLÁUSULA EXPRESSA DE SUB-ROGAÇÃO – DECISÃO ESCORREITA
-

RECURSO DESPROVIDO
.

Acerca do tema, nos termos do artigo 347, inciso I, do Código Civil, a sub-rogação convencional será concretizada quando o credor receber o pagamento de terceiro e expressamente lhe transferir todos os seus direitos.”

A parte embargante aponta que houve contradição e obscuridade no que tange a natureza jurídica do distrato e a transferência automática de direitos.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o acórdão bem analisou essa questão, não havendo nenhuma omissão, contradição ou erro material a serem sanados, como bem se extrai do trecho do acórdão, na parte que interessa:

“[...] Compulsando os autos na origem, verifico que a agravante, devidamente intimada para comprovar a sub-rogação, quedou-se inerte. Salienta-se que, conforme inteligência do Art. 343, I, do CPC, incumbia a ela, comprovar fato constitutivo do seu direito.

É cediço que a sub-rogação deve ser cabalmente comprovada por aquele que a alega.

Na hipótese, a recorrente alega que ocorreu a sub-rogação automática e legal dos direitos decorrentes do Distrato de Compra e Venda firmado entre a Agravante e a Sra. Márcia Soffa.

No entanto, analisado os documentos que formam o instrumento processual, verifica-se que o “Termo de Transação Extrajudicial”, acostado em Id. 137257905, além de não conter nenhuma cláusula de sub-rogação, não implica na transferência de todos os direitos inerentes à propriedade do imóvel.

Ademais, a sub-rogação opera-se de pleno direito apenas nas hipóteses previstas em lei, conforme preceitua o art. 346 do Código Civil [...]

[...]

Assim, não ocorrendo a
expressa
transferência do crédito, inexiste a sub-rogação convencional. Posto que, o Distrato avençado entre a agravante e a Sra. Márcia Soffa, nada prevê a respeito do instituto da sub-rogação.

Por fim, os negócios jurídicos afirmados pela recorrente seriam comprovados facilmente através de provas documentais, o que não ocorreu, motivo pelo qual o decisum deve ser mantido.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é m
ero inconformismo dela, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO DO DIREITO MATERIAL – HONORÁRIOS PELO EXECUTADO –
REDISCUSSÃO
– EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.”
(N.U 0002945-70.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 05/10/2024) (Negritei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento requerido, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei e nem rebater todos os argumentos exarados, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução (STJ REsp nº. 1541802/SC), de modo que os declaratórios, opostos apenas com tal objetivo, deve ser rejeitado.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
PREQUESTIONAMENTO
– RECURSOS REJEITADOS.

Para que seja cabível os
embargos
de
declaração
, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os
embargos
de
declaração
deve ser conhecido e desprovido.

Os
embargos
de
declaração
é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.
”
(N.U 1035123-04.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2024, Publicado no DJE 28/09/2024) (Negritei)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024